Tribunal: CARF
Processo: 15889.000242/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000242/2008-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.052 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA LUIZ ZILLO E SOBRINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO OU PRÊMIO NA
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. OPERAÇÃO ENTRE PESSOAS LIGADAS.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
Não subsiste a glosa de despesas com amortização de prêmio pago na emissão
de debêntures quando a fiscalização não aponta vícios na operação, nem baseia
a autuação em presunção legal, mas se limita a alegar a desnecessidade da
despesa entre partes relacionadas ante a ausência de documento emitido por
terceiro que ateste as condições da operação.
A legislação não coloca como requisito, para a dedutibilidade das despesas
com amortização de ágio na emissão de debêntures, que os valores estejam
baseados em documento emitido por terceiro.
A escolha empresarial de aportar recursos mediante subscrição de debêntures
emitidas por empresa do grupo pode estar baseada em outras razões
econômicas que devem ser afastadas pelo fisco, de modo a demonstrar que a
despesa não seria necessária, usual e normal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, e, por
fundamentos distintos, a conselheira Livia De Carli Germano. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho
Machado que votaram por negar-lhe provimento. Designada pare redigir o voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Alexandre Evaristo Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000242/2008-98
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1402-002.490, de 16/05/2017 (e-fls. 398/422), recurso que está
fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de
09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
Ementa:
NULIDADE. AUSÊNCIA.
Insubsistentes os argumentos veiculados pela contribuinte pela alteração de critério
jurídico (146, CTN) a prejudicar o exercício da ampla defesa e contraditório. Ademais,
a presença ou não de fundamento econômico e a legitimidade ou não da amortização do
ágio na emissão de debêntures trata-se de questão de mérito.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO DO
DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga tributária, implica
em planejamento tributário abusivo, mais especificamente, elisão abusiva. Para que um
planejamento tributário seja oponível ao fisco, não basta que o contribuinte, no
exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou negócios jurídicos antes dos
fatos geradores e de acordo com as formalidades previstas na legislação societária e
comercial. É necessário que haja um propósito negocial, de modo que o exercício do
direito seja regular.
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO FISCAL - LIMITE SUPERIOR A TRAVA DE 30% -
ATIVIDADE RURAL - EXCEÇÃO.
Pessoa jurídica que desempenhe atividade rural não se submete a trava dos 30% nos
termos art.17, parágrafo segundo da IN n. 257/2002.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à dedução do saldo de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa da CSLL sem aplicação do limite legal. Vencido o Conselheiro
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira que votou por dar provimento integralmente ao
recurso. Designado o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves para redigir o voto
vencedor. Declarou-se impedido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

No recurso especial, a contribuinte alega que o acórdão recorrido deu à legislação
tributária interpretação divergente da que foi dada em outros processos, relativamente ao que foi
decidido sobre a “possibilidade de dedução das despesas de amortização do ágio na aquisição de
debêntures”.
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, conforme o
despacho exarado em 29/05/2018 pelo então Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
O reconhecimento da divergência jurisprudencial está embasado em parecer que
apresenta as seguintes considerações:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Possibilidade de dedução das despesas com aquisição de debêntures”
[...]
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível o contribuinte valer-se do art.
325, I, “c”, do RIR/99 para, em transação efetuada com pessoa jurídica que tem os
mesmos acionistas e a mesma diretoria, estipular, ao seu alvedrio, um dado montante a
título de ágio pago na emissão de debêntures, sem apresentar fundamentação
consistente para este ágio, de modo a deduzir seu resultado tributário por meio da sua
amortização, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-00.547, de
2011) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, em situação idêntica,
envolvendo empresa do mesmo grupo econômico da ora Recorrente, a falta de um
documento que, à época, quantificasse essa expectativa e a traduzisse em sobrevalor
com relação ao valor de face das debêntures, de fato, poderia levar à conclusão de que
a amortização do ágio, inicialmente contabilizado a débito do ativo e, a seguir, levado
a débito de resultado ao longo do período que antecedeu o resgate dos títulos, seria
indedutível. No entanto, essa parcela (o ágio) é parte integrante do preço pago, sem a
qual não se realizaria o negócio e, especialmente, não seriam auferidas as receitas dele
decorrentes. Assim, desconsiderar essa parcela significaria, em última análise, tributar
as receitas sem a consideração de parte do esforço incorrido para auferi-las.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.199,
de 2014), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações
fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida a motivação do lançamento foi a falta de
fundamentação econômica consistente para este ágio [na emissão de debêntures], no
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.199, de 2014), ao contrário, a
motivação do lançamento foi: (a) anormalidade da despesa; (b) possibilidade de
transferência de recursos à emitente livres de tributação; (c) falta da essencialidade do
investimento para o desenvolvimento das atividades da Contribuinte; (d) risco da
operação para a debenturista.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Para o processamento do recurso, a contribuinte desenvolve os argumentos
apresentados a seguir:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

RAZÕES
PARA
REFORMA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
-
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM, QUANTIFICAÇÃO E LEGITIMIDADE DO
ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
- O acórdão recorrido deve ser reformado e a parcela subsistente dos lançamentos
declaradas insubsistentes porquê a acusação fiscal não tem por fundamento a
desconsideração dos atos praticados sob a alegação de planejamento fiscal ilícito
(simulado, abusivo ou fraudulento). Procedeu-se à glosa por se considerar a
despesa indedutível (primeiramente, pela Fiscalização, por suposta ausência de
laudo emitido por terceiro desvinculado e, posteriormente, pela DRJ, em razão de
supostamente a operação ter sido realizada com abuso de direito);
- Sucede que, conforme afirmado no Acórdão Paradigma no 1301-00.547, e ao
contrário do que afirmou o acórdão recorrido (no sentido de que os "fatos
considerados, em seu conjunto, como abusivos em relação ao direito de auto-
organização dos negócios''), o montante de ágio fixado na emissão das debêntures
adquiridas pela Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos não foi arbitrário, o
que afasta a possibilidade de se falar em abuso de direito. Há fundamentação
econômica própria que explica o montante pago, levada ao conhecimento da
Fiscalização desde o procedimento fiscalizatório. Vale dizer, há prova - não
ilidida - de que a despesa era operacional e, nessas condições, é inafastável o
direito à dedutibilidade. É o que se passa a demonstrar;
- O art. 59, I, da Lei das S/A determina que a Assembleia Geral da companhia
emitente das debêntures deve fixar o preço de emissão do papel, o qual pode
incluir uma parcela a título de ágio. Para a fixação desse preço, a emitente deve
verificar o montante de capital que necessita para aplicação nas suas atividades e a
forma menos custosa e mais atraente de obtê-lo junto aos subscritores das
debêntures;
- Em vista desses parâmetros foi que a emitente (Usina Barra Grande de Lençóis
S.A.) e a subscritora (Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos) das debêntures
acordaram o montante de recursos a serem disponibilizados por conta da emissão
de papéis, as formas de remuneração das referidas debêntures e a composição do
preço de emissão, o qual se verificou que deveria comportar prêmio a título de
ágio. Dentre os pontos acertados, convencionou-se que parte da remuneração dos
debenturistas dar-se-ia sob a forma de participação em 50% dos lucros dos
emitentes dos títulos. Consta da Ata da AGE da emitente dos títulos acordo de
participação nos lucros a fim de permitir que os debenturistas participassem "dos
eventuais sucessos dos empreendimentos, para os quais os capitais aportados se
apresentavam indispensáveis";
- Diante dessa decisão, calculou-se o valor dos ágios em função dos resultados
esperados. Como as projeções indicavam que a emitente teria bons resultados nos
meses seguintes à emissão, os quais garantiam retorno relevante para a
Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, justificava-se que ela realizasse o
pagamento pelo prêmio pela aquisição das debêntures. Portanto, a justificativa
para o ágio foi a taxa de retorno que a debenturista - Companhia Agrícola Luiz
Zillo e Sobrinhos - teria com o negócio. A semelhança, aliás, das diversas formas
de negociações realizadas no mercado financeiro, o que torna evidente que as
operações em questão se deram dentro dos padrões de mercado;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

- Primeiramente, verificou-se a relação entre o valor que seria obtido com a
emissão dos títulos e o patrimônio líquido (PL) da emitente, o que explica o fato
de o PL corresponder ao valor inicial disponível para aplicação nas atividades
produtivas. O percentual apurado (34%) foi contraposto com os 50% dos lucros
que se projetava para os períodos seguintes ao da emissão das debentures e que
corresponderia à remuneração da Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos;
- A diferença entre o montante contribuído pela Companhia Agrícola Luiz Zillo e
Sobrinhos no momento de emissão das debentures e o montante que se projetava
que receberia (16%) foi convencionado que seria paga a título de ágio na
aquisição dos títulos, a fim de que o negócio não lhe fosse desproporcionalmente
vantajoso em detrimento da emitente. Assim, calculou-se o valor presente de 16%
do lucro projetado no momento da emissão, o que correspondeu ao ágio de R$
12.000.000,00;
- As debentures subscritas em 2002 proporcionaram ganhos para a Companhia
Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, se comparados com o custo de aquisição dos
papéis. Realmente, a rentabilidade estimada foi 179% (média de 1,72% ao mês),
tendo o efetivo alcançado 262,67% (média de 2,17% ao mês), graças ao festejado
bom desempenho das 'commodities' (açúcar e álcool combustível), quer no
mercado local, quer no mercado internacional, no período envolvido;
- Para a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, mesmo com o pagamento de
ágio, o investimento nas debentures foi amplamente satisfatório, tendo
ultrapassado o CDI, já que, no período de vigência das debentures (dez/2002 a
dez/2007) este acumulou apenas 119,07% (média de 1,32% ao mês), fato que por
si só justifica amplamente o sobrepreço;
- Verifica-se assim que a operação foi feita em condições equitativas, comuns aos
padrões do mercado. Tanto que o Fisco não levantou qualquer irregularidade em
particular ao ágio pago. A discordância restringiu-se à alegação genérica de
ausência de laudo técnico emitido por terceiro, referendando o ágio estipulado;
- Portanto, diante da inequívoca obtenção de lucro nas operações, revela-se
manifestamente improcedente a acusação fiscal de que de que as despesas com o
ágio (ou prêmio) das debêntures seria indedutível por não atender aos requisitos
da necessidade e usualidade. Muito pelo contrário. Tendo havido ganho entre o
valor aplicado e o valor resgatado, é inafastável a conclusão pela operacionalidade
dos dispêndios. Foi nesse sentido que se manifestou o acórdão 1301-00.547 para
julgar improcedentes os lançamentos então avaliados (e não por considerar haver
um imaginado "planejamento fiscal lícito"):
"IRPJ.
CSLL.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
ÁGIO
NA
AQUISIÇÃO
DE
DEBENTURES. DEDUTIDILIDADE. (...) O ágio pago na aquisição de debentures é
parte integrante do preço pago, sem a qual não se realizaria o negócio e,
especialmente, não seriam auferidas as receitas dele decorrentes. Assim, desconsiderar
essa parcela significaria, em última análise, tributar as receitas sem a consideração de
parte do esforço incorrido para auferi-las. O que estaria sendo alcançado pela
tributação não seria o resultado do negócio, mas tão somente as receitas".
- Outrossim, a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, durante o
procedimento de fiscalização, apresentou elementos plenamente suficientes para
esclarecer os fundamentos do ágio durante o trabalho de fiscalização. De fato,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

foram indicados: a sistemática de sua determinação, o confronto entre as
estimativas com o efetivamente realizado, bem assim a rentabilidade projetada e a
efetivamente obtida. Caberia ao Fisco, frente a isso, especificar quais outras
informações julgava necessárias antes da autuação;
- Demonstrado que as operações seguiram os padrões de mercado, nada há que se
questionar acerca da razoabilidade do ágio pago, demonstração esta que, ao tempo
em que produzida, dispensava laudo técnico, porque se resume a constatações
muito simples: rentabilidade do negócio em si e custo de oportunidade a embasar
a comparação. A rentabilidade está registrada na contabilidade da empresa, eis
que a operação se encontrava com seu ciclo contratual encerrado à época da
fiscalização, sendo perfeitamente conhecida, enquanto o custo de oportunidade,
dado por aplicações financeiras alternativas, podia (e pode) ser facilmente obtido
mediante consulta às estatísticas do BACEN, no sítio desta entidade na internet;
- Foi por esta razão que a Recorrente fez juntar aos autos laudo técnico com o
exame das operações praticadas (doc. 2 do Recurso Voluntário) para que não
restassem dúvidas quanto à regularidade do ágio atribuído aos papéis subscritos;
- Tal estudo: (i) foi elaborado por empresa de auditoria independente, idônea e de
notório reconhecimento na sua área de atuação, completamente desvinculada da
Requerente e do grupo econômico que integra, o que afasta por completo o
fundamento da utilizado pela Fiscalização nas autuações e (ii) atesta que o valor
atribuído ao ágio justificava-se em função das características da emitente dos
papéis e do mercado em que ela atua, tem fundamento nos critérios comumente
utilizados no mercado, sendo que a operação, mesmo com o pagamento da mais-
valia, revelou-se lucrativa para a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos.
Não por outra razão, é apontado, ao término do estudo, que os diversos dados
examinados: "permitiram constatar o fundamento econômico do ágio e utilizam
como base premissas de mercado de taxas de juros e prêmios de risco de
mercado" (destacamos);
- Nessa medida, em função de o laudo em questão atender ao pressuposto tido
pela Fiscalização para lavrar as autuações e demonstrar a improcedência do
argumento utilizado pela DRJ para manter as exações fiscais (confirmando os
dados apresentados pela Requerente durante a fiscalização e reprisados em
impugnação), os gastos feitos qualificam-se como normais e necessários à
obtenção das receitas com debêntures, regularmente tributadas, configurando-se
como operacionais e dedutíveis, nos termos dos arts. 299 e 325 do RIR/99. Assim,
são improcedentes as alegações da DRJ, de que haveria abuso de direito, por falta
provas que justificassem o ágio pago nas aquisições das debêntures;
- Pelo contrário, há absoluta regularidade e conveniência do negócio para fins
empresariais, com benefícios extra-fiscais aos envolvidos, observando as funções
da figura jurídica "debênture", razão pela qual o caso deve ser tratado como típica
hipótese de exercício regular de direito, ante a ausência de excesso, anormalidade
ou desvio de conduta nos atos praticados, mas em conformação exata com os
propósitos normativos orientadores da emissão de debêntures, revelando-se
improcedente a acusação de abuso feita a destempo pela DRJ;
- Ademais, nos termos do artigo 299 do RIR/99, se determinado dispêndio
contribuiu para a formação do resultado tributável e a legislação não estabelece
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

requisito adicional e específico a ser observado, tal como na situação em exame,
deve-se reconhecer a legitimidade da sua apropriação como despesa operacional;
- De acordo com o dispositivo, são operacionais e, portanto, dedutíveis, as
despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora. São os gastos incorridos pela pessoa jurídica vinculados ao
desenvolvimento de sua atividade econômica e aos seus objetivos sociais,
comumente verificáveis no segmento de atuação ou nas operações realizadas. Tais
dispêndios têm o objetivo de, de alguma forma, manter a fonte produtora de
receitas e a exploração dos ativos da sociedade;
- A verificação da necessidade não pode ser feita sem que sejam cuidadosamente
verificados os objetivos econômicos dos negócios realizados pela pessoa jurídica.
Ao contrário, a constatação de necessidade no exame dos dispêndios pressupõe a
identificação dos tipos de transações do contribuinte que deram causa ao gasto e à
perspectiva de que contribuam para o resultado;
- No caso, a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos tinha condições de
disponibilizar o capital indispensável para que a interessada exercesse suas
atividades produtivas. Daí verificou-se uma forma de remunerá-la pela
transferência de recurso que lhe proporcionasse ganhos condizentes com o de
aplicação desses valores no mercado, mas que não fosse, ao mesmo tempo, tão
custoso para a tomadora dos recursos com a obtenção de financiamento, por
exemplo;
- Em vista desses objetivos, calculou-se quanto teria que ser pago pela Companhia
Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos na data de subscrição dos títulos para participar
de 50% dos lucros da emitente das debêntures nos meses subsequentes até o
resgate dos títulos. A partir desses cálculos, apuraram-se os ágios pagos em cada
emissão, com fundamento econômico condizente com os valores envolvidos,
como descrito anteriormente;
- Pelas características da emitente dos títulos, das peculiaridades do mercado de
atuação, dos dados econômicos em geral à época e das demais condições antes
expostas, verifica-se que a despesa com ágio foi necessária e normal no ato de
compra de debêntures, nos termos do art. 299 do RIR/99, na medida em que
realizada como forma de obtenção de receitas pela Recorrente;
- Aliás, não só no caso envolvendo a incorporada pela Recorrente, como em
outros esse Tribunal tem se manifestado pela improcedência de autuações em
matéria de DPLs - Debêntures com Participação nos Lucros quando a Fiscalização
deixa de desconsiderar de maneira integral e congruente as operações imaginadas
como passíveis de serem enquadradas como abusivas, restringindo-se a avaliar
parte dos efeitos fiscais e pretender negá-los ao argumento de que haveria
liberalidade. Confira-se:
"Outra questão levantada pela fiscalização é quanto à inexistência de razão econômica
para justificar a realização de operação de aquisição de debênture de empresa do mesmo
grupo, com ágio (...) o prêmio pago (...) possui como contrapartida a expectativa de
obtenção de receitas que resultarão em lucros futuros, devendo, portanto, ser
considerado como uma despesa normal (...) o prêmio pago na aquisição das debêntures
representa capital aplicável na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tem
duração limitada, sendo sua amortização dedutível na forma do art. 325 do RIR/99"
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

(acórdão 101-97.083, J: 17/12/2008 - votos dos Conselheiros José Ricardo da Silva (rel.
original) e Sandra Maria Faroni (rel. designada)).

"ACUSAÇÃO FISCAL INSUFICIENTE. A subscrição privada de debêntures por
empresa do mesmo grupo não pode ser desconsiderada em razão, apenas, da
remuneração com base em percentual elevado dos lucros e da liquidação das obrigações
decorrentes por meio de compensações entre empresas ligadas. A escolha empresarial
de aportar recursos mediante subscrição de debêntures emitidas por empresa controlada
pode estar baseada em outras razões econômicas que devem ser afastadas pelo Fisco, de
modo a demonstrar que a despesa não seria necessária, usual e normal" (acórdão 1101-
000.889, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, J: 07/05/2013).
- Em suma, não tendo havido a desconsideração das operações por completo, ao
argumento de se estar diante de "planejamento fiscal ilícito", mas simples glosa do
ágio (ou prêmio) das debêntures, por ser considerado indedutível, quando
demonstrado que a transação tinha fundamentos e foi lucrativa, não há razão para
negar o enquadramento do gasto como despesa operacional - necessária e usual -
pela Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos na aquisição das debêntures da
Usina Barra Grande de Lençóis S.A., a exemplo do reconhecido no Acórdão
Paradigma 1301-00.547;
- Por todo o exposto, demonstrado preliminarmente o cabimento do presente
Recurso Especial, tendo em vista que o acórdão recorrido divergiu do
entendimento firmadopor este E. CARF em caso idêntico ao presente, envolvendo
empresa igualmente incorporada pela Recorrente e pertencente ao mesmo grupo
econômico, bem como de outros precedentes deste Tribunal, a Recorrente pede e
espera seja o seu recurso conhecido e provido para que, reformando-se o r. aresto
recorrido, sejam integralmente cancelados os créditos tributários por ele mantidos,
conforme reconhecido nas decisões paradigmas, inexistindo qualquer justificativa
para que o mesmo entendimento não seja aplicado nestes autos.
Em 25/06/2018, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do despacho
que deu seguimento ao recurso especial da contribuinte. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do
Decreto no 70.235/72, a PGFN seria considerada intimada ao término do prazo de trinta dias
contados da data acima referida, mas bem antes disso, em 27/06/2018, o referido órgão
apresentou tempestivamente as contrarrazões ao recurso, com os seguintes argumentos:
DOS ARGUMENTOS A JUSTIFICAR O IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE.
- Trata o presente processo de lançamento do IRPJ e CSLL, nos anos-calendário
de 2003, 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a amortização de ágio pago na
aquisição, em operação fechada, de debêntures emitidas por sociedade do mesmo
grupo sem comprovação do seu fundamento;
- Consta no processo que a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos adquiriu,
em 1997 e em 2002, debêntures emitidas pela sociedade Usina Barra Grande de
Lençóis S/A, aos valores de face no montante, respectivamente, de R$
35.000.000,00 e R$ 30.000.000,00, com incidência de ágio, respectivamente, nas
importâncias de R$ 14.000.000,00 e R$ 12.000.000,00;
- Relatou o autuante que o valor do ágio acima mencionado foi contabilizado na
sociedade emitente das debêntures na conta "2.31.00.001 - Reservas de Capital",
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

integrante do Patrimônio Liquido, para posterior incorporação ao capital social. E
na sociedade adquirente das debêntures, o ágio foi contabilizado em conta do
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, e, posteriormente, levado a
resultado do exercício por meio de amortizações contabilizadas nas contas de
despesas "Ágio na Aquisição de Debêntures";
- Informou o fisco que a sociedade Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos e
a Usina Barra Grande de Lençóis S/A têm por titulares do seu capital social as
mesmas pessoas físicas e jurídicas, nas mesmas proporções percentuais, e que a
administração das empresas é exercida pelas mesmas pessoas físicas;
- Acrescentou que, sendo intimada a apresentar o fundamento do ágio pago na
aquisição das debêntures, a contribuinte nada apresentou. Intimando-se a empresa
USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S/A, ela apenas afirmou que o ágio foi
fixado em montante suficiente para compatibilizar o percentual da participação
fixado à contribuição econômica das debêntures para o resultado;
- Na defesa, não foram apresentados elementos novos que pudessem justificar o
ágio pago na emissão das debêntures. A contribuinte apenas reiterou as
afirmações já feitas pela USINA BARRA GRANDE LENÇÓIS S/A e aduziu que
a rentabilidade obtida com as debêntures se aproximou do CDI verificado no
período, de modo que se ajustou aos parâmetros do mercado;
- Alegou, também, que a legislação não exige laudo elaborado por terceiro
independente, para fundamentar o pagamento de ágio na negociação de
debêntures entre pessoas jurídicas que têm os mesmos acionistas e a mesma
diretoria. Afirmou que, na situação de que trata o presente processo
administrativo, o ágio cobrado sobre as debêntures emitidas pela USINA BARRA
GRANDE DE LENÇÓIS S/A nos anos de 1997 e 2002 está plenamente
justificado e atende a parâmetros de mercado;
- Cabe esclarecer, a esse respeito, que a fiscalização em nenhum momento
afirmou que a legislação tributária exige que terceiro elabore laudo para
fundamentar o ágio na emissão de debêntures. Afirmou, sim, que, diante das
peculiaridades do caso analisado, seria “imprescindível a comprovação do
fundamento do ágio para legitimar o procedimento adotado pelo contribuinte”;
- Embora se admita que não há impedimento legal (Lei das S/A) à participação
dos acionistas no negócio em comento, é, no mínimo, de se estranhar que a
empresa, necessitando de recursos financeiros a fim de obter o capital necessário
para a consecução de seu objeto social e optando pela emissão de valores
mobiliários, não o fizesse junto ao público que traria recursos novos;
- Dessa forma, tendo em vista a ligação entre as duas empresas, que compartilham
os mesmos acionistas e a mesma diretoria, e a falta de apresentação de documento
emitido por terceiro especializado e independente que pudesse fundamentar o
ágio, não há como considerar dedutível a sua amortização;
- A contribuinte não apresentou nenhum elemento que desse consistência às suas
afirmações. Como foram feitas as projeções de resultado para o período de
dezembro de 2002 a novembro de 2007? Quais critérios foram utilizados para as
estimativas de preços das commodities (açúcar e álcool combustível) produzidas
pela USINA BARRA GRANDE LENÇÓIS S/A?
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

- Tais informações são imprescindíveis para aferir se não houve abuso na
utilização da autorização para amortização de ágio em aquisição debêntures;
- Cabe aqui transcrever os ensinamentos de Marco Aurélio Greco (Planejamento
Tributário. São Paulo: Dialética, 2004): [...];
- As coincidências de acionistas e de diretoria entre as duas empresas são aspectos
que tornam “preocupante” a fixação de ágio. Daí a necessidade da fundamentação
do ágio pela contribuinte;
- Os acionistas da Usina Barra Grande de Lençóis S/A, decidiram por fixar um
ágio a ser suportado pela Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos, de cujo
capital social são titulares os mesmos acionistas, nas mesmas proporções
percentuais. Ou seja, as mesmas pessoas decidiram por bem criar uma reserva de
capital em uma sociedade, Usina Barra Grande de Lençóis S/A, sem alterar sua
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e um encargo para a Companhia Agrícola
Luiz Zillo e Sobrinhos, reduzindo a sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com
a amortização do referido encargo;
- Ao invés de integralizar o capital social da pessoa jurídica de modo a permitir o
aporte de capital, os acionistas (que são os mesmos da emitente e da adquirente)
decidiram adquirir debêntures emitidas pela própria empresa e remuneradas pela
participação nos lucros. Não visavam, como é de praxe no mercado, capitalizar a
empresa com recursos financeiros externos de terceiros, mas apenas a economia
de tributo;
- Dessa forma, deve-se manter o lançamento;
- Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja IMPROVIDO o
presente Recurso Especial interposto pela contribuinte.

É o relatório.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Voto Vencido
Conselheira Adréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Importante registrar que o paradigma que configurou a divergência
jurisprudencial, Acórdão no 1301-00.547, realmente tratou de situação idêntica à que está sendo
aqui examinada, envolvendo empresas do mesmo grupo econômico da ora Recorrente, conforme
bem observado no despacho de exame de admissibilidade do presente recurso.
Nos dois casos, os lançamentos abrangeram as mesmas condições de aquisição
das debêntures, e a forma de remuneração delas; os mesmos períodos de apuração; e foram feitos
pela mesma autoridade autuante, na mesma data inclusive (29/05/2008).
Entretanto, em relação à matéria em questão, os dois processos tiveram resultados
contrários na segunda instância administrativa, o que justificou a admissibilidade do presente
recurso especial.
Portanto, corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido,
relativamente à matéria em pauta.
Conheço, desta feita, do recurso especial.
2. Mérito
Aqui restei vencida, diante do critério de desempate no julgamento.
O presente processo tem por objeto lançamento de IRPJ e CSLL relativamente aos
anos-calendário de 2003 a 2006.
A controvérsia a ser dirimida nesta fase processual diz respeito à dedução de
despesas de amortização de ágio na aquisição de debêntures.
Ao lavrar os autos de infração, a Fiscalização apontou que as empresas envolvidas
(emitente e adquirente das debêntures) tinham por titulares do seu capital social as mesmas
pessoas físicas e jurídicas, nas mesmas proporções percentuais, e que a administração das
referidas sociedades era exercida pelas mesmas pessoas físicas.
Registrou também que a sociedade emitente das debêntures limitou-se a informar
a forma de cálculo do questionado ágio, sem apresentar qualquer documento emitido por
terceiro.
Consignou que o fundamento do ágio não estava justificado, e que a falta de
documento, emitido por terceiro especializado e desvinculado dos interesses dos contratantes,
comprobatório da legitimidade do mesmo fundamento e dos valores, ensejava a glosa das
despesas referentes à amortização do ágio na aquisição das debêntures.
Em síntese, são estes os fundamentos do lançamento.
Penso que o acórdão recorrido não merece reparos na matéria devolvida para
análise desta CSRF. Senão vejamos alguns trechos do voto vencedor da lavra do i. Conselheiro
Luiz Augusto de Souza Gonçalves:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

“A questão central discutida neste processo é a possibilidade de o contribuinte
valer-se do art. 325, I, "c" do RIR/99 para, em transação efetuada com pessoa jurídica que tem os
mesmos acionistas e a mesma diretoria, estipular ao seu alvedrio um dado montante a título de
ágio pago na emissão de debêntures, sem apresentar fundamentação consistente para este ágio,
de modo a deduzir seu resultado tributário por meio da sua amortização. Em outras palavras,
trata-se de averiguar se houve utilização abusiva da autorização para amortização de ágio em
aquisição debêntures, prevista no art. 325, I, "c" do RIR/99.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro, a partir dos fatos apontados, a
ocorrência de um planejamento tributário abusivo, engendrado pela Autuada e demais empresas
do mesmo grupo econômico (eis que possuem os mesmos sócios).
Fundamentou sua afirmação nas características tiradas do negócio jurídico,
gerador de um ágio sem qualquer fundamento e que, a seu ver, foi realizado com o propósito
único de suprimir tributos.
O referido negócio consistiu na emissão de debêntures intragrupo, ou seja,
hipótese em que emitente e debenturista fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo partes
ligadas. Alerta para o fato de os sócios e administradores das empresas envolvidas serem as
mesmas pessoas.
[...]
É indiscutível que a Contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da
maneira que melhor lhe convier, tendo sempre como objetivo reduzir custos e despesas,
maximizando o seu lucro, inclusive, através da redução de sua carga tributária. Não há nada de
ilegal nesse proceder.
O que não se pode admitir é que os atos e negócios jurídicos praticados sob o
manto de uma aparente legalidade, sejam realizados sem qualquer finalidade empresarial ou
negocial, ou simplesmente para encobrir o verdadeiro e único propósito da operação, qual seja, o
de reduzir o pagamento de tributos.
[...]
De forma geral, os doutrinadores são unânimes em considerar que as debêntures,
como títulos de renda fixa que são, deveriam ser remuneradas essencialmente com base em juros
fixos. Tal qual verificamos acima, onde a remuneração se dá quase que unicamente com base na
participação nos lucros, fica evidente a descaracterização do mútuo, o que faz com que a
debênture, como título de crédito que é, fique completamente comprometida em sua essência.
Em resumo, a operação da forma como foi praticada, não pode ser considerada como usual, nem
tampouco foi praticada com os fundamentos econômicos alegados pela Recorrente.
[...]
O procedimento fiscal foi realizado de forma bastante consistente, indo à fundo
nas questões que permeiam todos os fatos considerados, em seu conjunto, como abusivos em
relação ao direito de auto-organização dos negócios. Isso nos deixa seguros para afirmar que não
procedem os argumentos da Recorrente para justificar uma operação que se mostra em tudo
essencialmente artificial e dezarrazoada, desprovida de substância jurídica e orquestrada com o
fim único de suprimir tributos.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Em assim sendo, os atos praticados pela Recorrente ao utilizar-se do instituto das
debêntures de forma abusiva são inoponíveis ao Fisco por serem considerados ilícitos (art. 187
do Código Civil). Por serem inoponíveis ao Fisco, as consequências tributárias deles decorrentes
(dedução de despesas) devem ser consideradas indevidas, razão pela qual absolutamente
escorreito o procedimento fiscal.”
Verifica-se dos autos que a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos adquiriu,
em 1997 e em 2002, debêntures emitidas pela sociedade Usina Barra Grande de Lençóis S/A, aos
valores de face no montante, respectivamente, de R$ 35.000.000,00 e R$ 30.000.000,00, com
incidência de ágio, respectivamente, nas importâncias de R$ 14.000.000,00 e R$ 12.000.000,00.
Vale trazer à baila o que dispôs a autoridade julgadora de 1o grau sobre a matéria:
“Embora se admita que não há impedimento legal (Lei das S/A) à participação
dos acionistas no negócio em comento, é, no mínimo, de se estranhar que a empresa,
necessitando de recursos financeiros a fim de obter o capital necessário para a consecução de seu
objeto social e optando pela emissão de valores mobiliários, não o fizesse junto ao público que
traria recursos novos.
Dessa forma, tendo em vista a ligação entre as duas empresas, que compartilham
os mesmos acionistas e a mesma diretoria, e a falta de apresentação de documento emitido por
terceiro especializado e independente que pudesse fundamentar o ágio, não há como considerar
dedutível a sua amortização.
A contribuinte não apresentou nenhum elemento que desse consistência às suas
afirmações. Como foram feitas as projeções de resultado para o período de dezembro de 2002 a
novembro de 2007? Quais critérios foram utilizados para as estimativas de preços das
commodities (açúcar e álcool combustível) produzidas pela USINA BARRA GRANDE
LENÇÓIS S/A?”
Segundo a Fiscalização, “a Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos diminuiu
o resultado do exercício sujeito à incidência do IRPJ e da CSLL, na mesma proporção em que
aumentou o Patrimônio Liquido da Usina Barra Grande de Lençóis S/A, sem alterar o resultado
sujeito à incidência do IRPJ e da CSLL desta sociedade”.
Ainda de acordo com a Fiscalização, “se não houvesse o mencionado ágio, a
Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinho teria apurado resultado maior sujeito à incidência do
IRPJ e da CSLL, resultado este que, distribuído aos titulares do capital social, poderiam
aumentar o Patrimônio Liquido da Usina Barra Grande de Lençóis Paulista S/A”.
Neste sentido, reitero os fundamentos do acórdão recorrido e nego provimento ao
recurso especial interposto pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Adréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Fui designada para redigir o voto vencedor e trazer a fundamentação que acabou
por prevalecer no julgamento de mérito do recurso especial do sujeito passivo.
O recurso especial foi conhecido quanto ao tema “Possibilidade de dedução das
despesas com aquisição de debêntures”, em relação ao acórdão paradigma 1301-00.547, o qual
tratou de acusação fiscal semelhante lavrada inclusive na mesma data, pela mesma autoridade
autuante, questionando as despesas com amortização de debêntures emitidas sob mesmas
condições gerais.
A autoridade autuante lavrou autos de infração de IRPJ e CSLL, com multa de
75%, em virtude de glosa de despesas registradas nos anos-calendário de 2003 a 2006,
relacionadas a amortização de prêmio pago na aquisição, pela contribuinte ora autuada, de
debêntures emitidas pela Usina Barra Grande de Lençóis S/A.
Como se sabe, as debêntures são um título representativo de dívida emitido por
companhias que assegura a seus detentores direitos contra a emissora, estabelecidos na escritura
de emissão. Nesse contexto, denomina-se prêmio, ou ágio, o montante que excede ao valor de
face do título.
Os motivos para o pagamento de um prêmio de emissão podem ser de diversas
naturezas, e a conclusão sobre se tais motivos seriam ou não “justificados” cabe eminentemente
à administração da respectiva sociedade, prestando contas aos respectivos investidores.
Naturalmente, a autoridade fiscal poderá questionar pontos específicos de uma
operação caso identificados “dolo, fraude ou simulação” (artigo 149, VII, do CTN), mas o
questionamento acerca da necessidade ou não da realização de um investimento, como é a
decisão pela aquisição de debênture com o pagamento de prêmio de emissão, é matéria ainda
mais complexa.
Os autos de infração de IRPJ e CSLL indicam como descrição dos fatos: “Valor
do ágio na aquisição, em operação fechada, de debêntures emitidas por sociedade do mesmo
grupo sem comprovação do seu fundamento e que o montante seria aceito em operação com
terceiros, conforme Termo de Verificação que faz parte integrante do presente Auto de
Infração.”
Como enquadramento legal, foram indicados, para o IRPJ: “artigos 249, inciso I,
251, 299, 324 e 325, inciso I, Alínea "c", do Decreto n° 3000 de março de 1.999 (RIR/99)”, e
para a CSLL: “Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n°
9.430/96; Art. 37 da Lei n° 10.637/02”.
O Termo de Verificação Fiscal anota que as sociedades emitente e emissora “têm
por titulares do seu capital social as mesmas pessoas físicas e jurídicas, nas mesmas proporções
percentuais” e que “A administração das referidas sociedades, consoante fls. 36 e 37, é exercida
pelas mesmas pessoas físicas.”
Após reportar a aquisição das debêntures, a autoridade autuante observa que a
emitente contabilizou o prêmio/ágio como reservas de capital “coerentemente com o que dispõe
o Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1.999 (RIR/99), em seu Artigo 442, inciso III”.
Nesse ponto, vale o parêntese de que, na época, a legislação tributária acima
citada estabelecia que, para a companhia emissora, o valor recebido a título de prêmio na
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

emissão de debêntures não deveria ser computado na determinação do lucro real, se registrado
como reservas de capital.
Continuando com a descrição do TVF, em seguida a autoridade autuante registra
que, na sociedade adquirente das debêntures (ora autuada), o valor do prêmio/ágio foi
contabilizado em conta do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, e, posteriormente,
levado a resultado do exercício por meio de amortizações contabilizadas nas contas de despesas
"3.54.08.006 — Ágio na Aquisição de Debêntures" e "3.50.00.156 — Ágio na Aquisição de
Debêntures".
Então, observa (grifamos):
A Companhia Agricola Luiz Zillo e Sobrinhos diminuiu o resultado do exercício sujeito
5 incidência do IRPJ e da CSLL, na mesma proporção em que aumentou o Patrimônio
Liquido da Usina Barra Grande de Lençóis S/A, sem alterar o resultado sujeito à
incidência do IRPJ e da CSLL desta sociedade.
Se não houvesse o mencionado ágio a Companhia Agricola Luiz Zillo e Sobrinho teria
apurado resultado maior sujeito 5 incidência do IRPJ e da CSLL, resultado este que,
distribuído aos titulares do capital social, poderiam aumentar o Patrimônio Liquido da
Usina Barra Grande de Lençóis Paulista S/A.
O exposto demonstra que as operações nos termos em que realizadas provocaram
efeitos negativos a União, com a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL na
Companhia Agripla Luiz Zillo e Sobrinhos, sem o correspondente aumento das mesmas
bases na Usina Barra Grande de Lençóis S/A.
Até aqui, nenhum reparo a ser feito, relativamente amortização do ágio, considerando o
que dispõe o RIR/99 — Decreto no. 3.000/99, em seu Artigo 325, inciso I, alínea "c", na
esteira do que afirmou em seu voto, aprovado por unanimidade, o I. Relator do Acórdão
n2 101-95.028, de 16 de junho de 2005, da C. Primeira Câmara do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes, no sentido de que:
"No inciso I do mencionado artigo 325, mais especificamente na sua alínea "c",
temos a previsão ou descrição da hipótese de amortização do custo de aquisição
dos direitos de qualquer natureza, dentre os quais está o ágio pago na aquisição
de debêntures, sem qualquer limitação quanto ao prazo para recuperação do
investimento."
No caso em exame, é imprescindível a comprovação do fundamento do ágio para
legitimar o procedimento adotado pelo contribuinte.
(...)
Como se verifica, a autoridade autuante afirma que, no caso em exame, seria
“imprescindível a comprovação do fundamento do ágio”, e nas passagens seguintes do TVF
passa a explicar os motivos para tal conclusão, ocasião em que menciona o fato de que a
operação ter se dado “em circuito fechado”, bem como cita trechos do acórdão 101-95.028, veja-
se:
Ou seja, as mesmas pessoas decidiram por criar uma reserva de capital em uma
sociedade, Usina Barra Grande de Lençóis S/A, sem alterar sua base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, e um encargo para a Companhia Agricola Luiz Zillo e Sobrinhos, reduzindo a
sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a amortização do referido encargo.
Inegável o direito às sociedades de contratar, observados os preceitos legais cabíveis, no
entanto, nas contratações entre sociedades de cujo capita social são titulares as mesmas
pessoas, imprescindível, para produção de efeitos negativos a terceiros, como no caso
concreto, a comprovação, com documentos idôneos emitidos, por terceiro especializado,
desvinculado dos interesses dos contratantes, da origem, do fundamento e da legitimidade
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

dos encargos suportados pela Companhia Agricola Luiz Zillo e Sobrinhos sob a forma de
ágio.
Como se vê do exposto, a sociedade emitente das debêntures limitou-se a informar a
forma de cálculo do questionado ágio, sem apresentar qualquer documento emitido por
terceiro, diferentemente daquele tratado no lançamento que levou ao já mencionado
Acórdão no. 101-95.028, de 16 de junho de 2005, da C. Primeira Câmara do E. Primeiro
Conselho de Contribuintes, onde o I. Relator, assim se manifestou: .
"A recorrente, na essência, realizou um investimento tendo por base o Laudo
elaborado por empresa especializada, o qual indica a necessidade de que fossem
captados R$ ..., demonstrando, tecnicamente, os parâmetros utilizados para se
chegar a tal conclusão, o que afasta qualquer assertiva feita no sentido de que
referida importância teria surgido de forma aleatória."
Nota-se que a glosa das despesas ora debatida ocorreu, essencialmente, por se
considerar que, diferentemente do caso analisado pelo acórdão 101-95.028, no caso dos autos
não foi apresentado tal documento emitido por terceiros justificar o valor do prêmio/ágio fixado.
Como se percebe, a autuação em questão não se deu em virtude de algum
questionamento quando à existência ou à artificialidade da operação, nem em virtude da
identificação de algum vício específico do negócio praticado (“dolo, fraude ou simulação”), mas
exclusivamente em razão de uma premissa, assumida pela autoridade autuante, com fundamento
em uma interpretação extraída de um julgado do CARF, de que, em uma emissão de debêntures
envolvendo partes relacionadas, a dedutibilidade das despesas estaria condicionada à
apresentação de um documento emitido por terceiro atestando as condições da operação.
Acontece que tal requisito não consta da legislação.
Como bem observou o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto em sua declaração
de voto infra, diferentemente do que ocorre quando se adquire uma participação societária com
ágio -- em que a lei exigia que o fundamento econômico da mais valia fosse “baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração” (art. 20, § 3o,
do Decreto-Lei 1.598/1977) --, no caso do prêmio na emissão de debêntures não havia, à época
dos fatos, qualquer requisito legal expresso neste sentido.
Além disso, quanto ao julgado do CARF mencionado pela autuação fiscal, vale
notar que, o fato de decisão do CARF ter validado a dedução do prêmio ante a observação de o
seu valor foi baseado em laudo de empresa especializada, não permite concluir que aquela turma
decidiu que a dedutibilidade está necessariamente condicionada à apresentação de tal
documento. Nesse ponto, vale transcrever a ementa de tal julgado, que deu provimento ao
recurso do contribuinte por unanimidade, e não foi reformado:
IRPJ – CUSTOS DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES. – DEDUTIBILIDADE. - O Ato Administrativo de
Lançamento requer seja produzida a prova da ocorrência de fato que, inequivocamente,
se subsuma à hipótese descrita pela norma jurídica. A fundamentação da glosa de custos
ou despesas operacionais realizadas e contabilmente apropriadas pelo sujeito passivo, há
de ser acompanhada de elemento probatório, produzido pela Fiscalização, de que os
gastos suportados não são necessários à atividade da empresa ou à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos. O ágio pago na aquisição de debêntures, satisfeitas as
condições legalmente estabelecidas, por se tratar de despesa necessária é dedutível para
efeito de se determinar o lucro real. (acórdão 101-95.028, sessão de 16/06/2005)
Em tal julgado, o laudo de empresa especializada foi mencionado como sendo o
documento que teria demonstrado, tecnicamente, que os valores da emissão não foram
“aleatórios”. No caso dos autos, por sua vez, o sujeito passivo também forneceu à fiscalização
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

cálculos buscando demonstrar os critérios para a emissão, sendo que a autoridade autuante
pretendeu desqualificar tais cálculos, não em virtude de problemas em quaisquer dos critérios ali
adotados, mas exclusivamente porque não se tratou de um documento emitido por terceiros.
Em síntese, pretendeu-se a glosa de despesas com prêmio na emissão de
debêntures sob o argumento de que tais despesas seriam desnecessárias, mas o único fundamento
apontado pela autoridade autuante para indicar tal desnecessidade foi o fato de o negócio ter sido
realizado entre partes relacionadas.
Ocorre que o fato de o negócio se dar entre partes relacionadas pode até ser
motivo para que a fiscalização aprofunde as suas investigações, mas não atesta necessariamente
a desnecessidade da despesa.
Neste sentido, vale lembrar que a legislação tributária até contempla presunções
legais específicas aplicáveis a operações entre partes ligadas. Por exemplo, no caso em que o
negócio é realizado “em condições de favorecimento”, a autoridade fiscal pode invocar a
presunção legal de distribuição disfarçada de lucros, a qual é capaz de restringir a dedutibilidade
de despesas em operações com pessoa ligada (art. 467, V, do então vigente RIR/99). Mas isso
não exime a autoridade autuante, em tal hipótese, de alegar tal legislação e, igualmente, de
provar ditas condições de favorecimento (fato presuntivo capaz de levar, por força de lei, à
conclusão pela ocorrência do presumido).
No caso dos autos, no entanto, o debate não envolveu tal legislação, sequer
invocada pela autoridade autuante, muito menos qualquer prova de fatos presuntivos assim
considerados por lei.
Aqui, pretendeu-se a glosa, apenas, em razão da ausência de um documento que
não é legalmente exigido como condição para a dedutibilidade da despesa, após se concluir, sem
se indicar especificamente o porquê, e não obstante a apresentação dos cálculos pelo sujeito
passivo, que o fundamento para o pagamento do prêmio teria sido “injustificado”.
A escolha empresarial de aportar recursos mediante subscrição de debêntures
emitidas por empresa do grupo pode estar baseada em outras razões econômicas que devem ser
afastadas pelo fisco, de modo a demonstrar que a despesa não seria necessária, usual e normal.
Como se percebe, a acusação fiscal, nos presentes autos, possui deficiências que
levam à necessária conclusão pelo cancelamento dos respectivos autos de infração.
São essas as razões pelas quais, no caso, orientei meu voto pelo provimento do
recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A sucessora da Contribuinte, Companhia Agrícola Quatá, apresentou recurso
especial contra o provimento apenas parcial de seu recurso voluntário no Acórdão no 1402-
002.490. A divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de dedução das despesas com
aquisição de debêntures teve seguimento apenas em face do paradigma no 1301-00.546,
rejeitando-se o paradigma no 1102-001.199. Destacou a Contribuinte que o paradigma no 1301-
00.546 trataria de caso idêntico ao presente, em situação envolvendo empresa do mesmo grupo
econômico e que foi igualmente incorporada pela Recorrente.
No presente caso, a glosa se refere à dedução, nos anos-calendário 2003 a 2006,
de amortização do ágio decorrente da aquisição de debêntures emitidas por Usina Barra Grande
de Lençóis S/A, constituída pelos mesmos sócios e sob a mesma administração da autuada,
Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos. O ágio amortizado não teria fundamentação
econômica e a vantagem correspondente, na emitente, foi mantida em reserva de capital, sem o
correspondente aumento das mesmas bases.
Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido o que segue:
A questão central discutida neste processo é a possibilidade de o contribuinte valer-se
do art. 325, I, "c" do RIR/99 para, em transação efetuada com pessoa jurídica que tem
os mesmos acionistas e a mesma diretoria, estipular ao seu alvedrio um dado montante a
título de ágio pago na emissão de debêntures, sem apresentar fundamentação consistente
para este ágio, de modo a deduzir seu resultado tributário por meio da sua amortização.
Em outras palavras, trata-se de averiguar se houve utilização abusiva da autorização
para amortização de ágio em aquisição debêntures, prevista no art. 325, I, "c" do
RIR/99.
[...]
Portanto, não basta ser lícita a operação para que seus efeitos sejam automaticamente
oponíveis ao Fisco. Para que possam gerar efeitos tributários, mais que conformidade
com a lei, a operação realizada deve estar conforme o Direito. E é exatamente este o
caso dos autos. Apesar de as operações realizadas (emissão de debêntures) aparentarem
estar acobertadas sob o manto da legalidade, no caso concreto, verifica-se o completo
desvirtuamento do objetivo natural a que se destinam, haja vista o evidente propósito de
sua realização estar vinculado única e exclusivamente à economia no pagamento de
tributos, in casu, do IRPJ e da CSLL.
Neste sentido, trago outro precedente desta 2a Turma, vazado no Acórdão no 1402-
002.325, da lavra do Eminente Conselheiro Demetrius Nichele Macei, que reproduzo
abaixo naquilo que nos interessa:
[...]
Se analisarmos as características gerais da operação, em especial a forma adotada para a
remuneração das debêntures emitidas pela Usina Barra Grande de Lençóis S/A, que se
deu com base em participação nos lucros da empresa no percentual de 50% (além do
pagamento de juros de 12% ao ano), o que considero elevadíssimo para operações tais
quais as apreciadas (completamente fora do padrão de mercado quando considerados os
atores como partes independentes), chegaremos à conclusão de que o negócio jurídico
empreendido não encontra fundamento econômico/jurídico para sua realização. Vejam
que não estou de forma alguma afirmando que, isoladamente, as características do
negócio jurídico acima apontadas são ilícitas ou necessariamente implicariam, por si só,
na indedutibilidade das despesas verificadas com a remuneração das debêntures. A
conclusão a que cheguei, pelo acerto da glosa das despesas com o ágio, provém do
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

"conjunto da obra". Para chegar à essa conclusão, me socorro, novamente, do voto
proferido pela Conselheira Sandra Maria Faroni no Acórdão no 101-94.986:
[...]
De forma geral, os doutrinadores são unânimes em considerar que as debêntures, como
títulos de renda fixa que são, deveriam ser remuneradas essencialmente com base em
juros fixos. Tal qual verificamos acima, onde a remuneração se dá quase que
unicamente com base na participação nos lucros, fica evidente a descaracterização do
mútuo, o que faz com que a debênture, como título de crédito que é, fique
completamente comprometida em sua essência. Em resumo, a operação da forma como
foi praticada, não pode ser considerada como usual, nem tampouco foi praticada com os
fundamentos econômicos alegados pela Recorrente.
Por qualquer ângulo que se avalie as operações de emissão de debêntures avaliadas
neste processo, não consigo vislumbrar nenhum propósito negocial em sua realização.
Também considero como suficientes os fatos levantados pela Autoridade Fiscal para
justificar a lavratura do Auto de Infração, lastreado na falta de fundamento para a
estipulação do ágio pago na aquisição das debêntures, evidenciando o abuso de forma
perpretado pela Contribuinte. Por tudo o que foi até aqui exposto, conclui-se ser
indevida a argumentação posta pela Recorrente de que a Autoridade Fiscal não teria
conseguido levantar elementos suficientes que autorizassem a conclusão por ela levada
a efeito de que teriam sido praticadas operações abusivas. Está mais do que
caracterizado o abuso do planejamento tributário empreendido pela Recorrente no
âmbito de seu grupo empresarial, em benefício de todos os envolvidos.
[...]
Em assim sendo, os atos praticados pela Recorrente ao utilizar-se do instituto das
debêntures de forma abusiva são inoponíveis ao Fisco por serem considerados ilícitos
(art. 187 do Código Civil). Por serem inoponíveis ao Fisco, as consequências tributárias
deles decorrentes (dedução de despesas) devem ser consideradas indevidas, razão pela
qual absolutamente escorreito o procedimento fiscal.
O paradigma no 1301-00.547 também tratou de dedução, nos anos-calendário
2003 a 2006, de amortização do ágio decorrente da aquisição de debêntures, mas por Açucareira
Zillo Lorenzetti S/A, constituída pelos mesmos sócios e sob a mesma administração da pessoa
jurídica lá autuada, Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti. O ágio amortizado não teria
fundamentação econômica e a vantagem correspondente, na emitente, foi mantida em reserva de
capital, sem o correspondente aumento das mesmas bases. A operação original ocorreu, também,
entre 1997 e 2002, e a remuneração estabelecida também correspondia a 50% dos lucros da
emitente, além de juros, que diversamente do presente caso, estipulados em 12% ao ano, lá
correspondia à variação da taxa SELIC. Em ambos os casos, o ágio foi inicialmente fixado em
razão da expectativa de receitas atípicas que seriam auferidas pela emitente, e na segunda
emissão em razão da contribuição econômica das debêntures par ao resultado.
Releva observar que a decisão do paradigma teve por determinante para avaliação
da operação a análise final apresentada em laudo de auditoria independente juntado depois do
recurso voluntário – motivo pelo qual, inclusive, há abordagem preliminar acerca da aceitação
deste documento -, consoante se vê dos seguintes excertos de seu voto condutor:
Toda a argumentação da recorrente, desde a etapa procedimental, se dirige para a
necessidade do ágio para a concretização do negócio, o qual, ao final, veio a comprovar-
se lucrativo para a adquirente, como se anunciava quando foi inicialmente firmado.
Nesse sentido, o documento intitulado “Relatório referente à análise de informações
relativas aos valores de emissão e aquisição de debêntures”, elaborado por Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., Anexo 01 (fls. 01 a 150) ao presente processo,
apresenta a seguinte conclusão (fl. 17):
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

As análises realizadas, elaboradas com base nos critérios apresentados,
permitiram constatar o fundamento econômico do ágio e utilizaram como base
premissas de mercado de taxas de juros e prêmios de risco de mercado.
Mas essa conclusão é a posteriori, ou seja, leva em conta os lucros efetivamente
auferidos pela emitente, não há qualquer menção à previsão ou expectativa de lucros,
feita à época das emissões de debêntures. A análise é muito mais simples do que a
explicação dada à época da autuação (expectativa de lucros atípicos em face da reversão
de passivo contingente na empresa emitente etc.). A conclusão é, meramente, de que a
operação, ao fim e ao cabo, foi financeiramente vantajosa para a adquirente, ou seja, que
o valor pago (investimento + ágio) foi menor do que o valor recebido (principal +
remuneração), se considerados à mesma data (trazidos a valor presente). O documento
não se revela, assim, como aquele documento hábil a comprovar o fundamento do ágio
pago por ocasião da aquisição das debêntures.
Seu valor, entretanto, não pode ser desprezado, principalmente em face das condições
atípicas de que se revestia o negócio. As debêntures possuíam como forma de
remuneração, além dos juros, a expressiva participação de 50% nos lucros auferidos
pela emitente acumulados durante o período de vigência. O valor a ser pago pelos
títulos, então, por certo não poderia deixar de levar em consideração a expectativa de
lucros futuros, a justificar o pagamento de valor superior ao valor de face a título de
ágio ou prêmio.
A falta de um documento que, à época, quantificasse essa expectativa e a traduzisse em
sobrevalor com relação ao valor de face das debêntures, de fato, poderia levar à
conclusão de que a amortização do ágio, inicialmente contabilizado a débito do ativo e,
a seguir, levado a débito de resultado ao longo do período que antecedeu o resgate dos
títulos, seria indedutível. No entanto, essa parcela (o ágio) é parte integrante do preço
pago, sem a qual não se realizaria o negócio e, especialmente, não seriam auferidas as
receitas dele decorrentes.
Assim, desconsiderar essa parcela significaria, em última análise, tributar as receitas
sem a consideração de parte do esforço incorrido para auferi-las.
O que estaria sendo alcançado pela tributação não seria o resultado do negócio, mas tão
somente as receitas. Ainda que, por hipótese, se pudesse descaracterizar como ágio o
sobrevalor pago e, com isso, também sua amortização, mesmo assim tal parcela
integraria o total do custo de aquisição do investimento a débito do ativo, e caberia sua
apropriação ao resultado, reduzindo-o, no momento do resgate das debêntures. E, desde
que as debêntures já haviam sido resgatadas no momento do lançamento1, e que o
contribuinte apurou lucro real e base de cálculo da CSLL positivos no ano-calendário
2007, a autuação se resumiria aos efeitos da inobservância do regime de competência,
causada pela antecipação de despesas. O mesmo aconteceria acaso se cogitasse da
indedutibilidade da amortização do ágio por não estar intrinsecamente relacionada à
produção e comercialização de bens e serviços (Lei no 9.249/95, art. 13, III). Mas trata-
se de mera hipótese, visto que o lançamento não tratou de inobservância do regime de
competência.
Também poderia o Fisco, se esse fosse seu entendimento, ter descaracterizado a
operação por completo. Mas para isso seria necessário que restasse comprovado tratar-
se de negócio jurídico fraudulento, engendrado para causar prejuízo. Nessa hipótese,
teria que ser desprezado o resultado do negócio como um todo, ou seja, a totalidade do
prejuízo fraudulento, resultante de despesas superiores às receitas. No entanto, mais
uma vez, trata-se de situação hipotética e estranha aos autos, especialmente em face da
demonstração de que a operação foi financeiramente vantajosa, do ponto de vista da
adquirente das debêntures, com receitas superando o conjunto das despesas.

1 Data da ciência do lançamento: 09/06/2008 (fl. 04).
Data do vencimento das debêntures: 16/12/2007 (fl. 145 do Anexo 01).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Nestes autos, documento equivalente foi juntado ao recurso voluntário (e-fls.
224/240), apresentando as mesmas conclusões do documento referido no paradigma, bem como
indicando a vigência das debêntures até dezembro/2007, antes da formalização do lançamento
aqui em debate. Sua referência, porém, consta apenas no voto vencido do recorrido, nos
seguintes termos:
Sob a perspectiva da contribuinte, ora recorrente, a necessidade do ágio se encontra
plenamente demonstrada considerando que ao final a operação veio a demonstrar-se
lucrativa para a adquirente; o que confirmado pelo documento de auditoria externa
trazido aos autos.
Tem-se, no entanto, que a recorrente traz ao autos documento extemporâneo que,
embora emitido por idônea empresa de auditoria, atesta apenas que a operação foi
financeiramente interessante para a adquirente, portanto, não trata-se de documento
hábil a comprovar o fundamento do ágio pago quando da aquisição das debêntures.
Porém, apesar de inapto a atestar o fundamento econômico a documentação acostada
não pode ser desprezada, sobretudo, em função das condições atípicas de que o negócio
se revestiu: remuneração alta que, além dos juros, previa 50% de participação nos lucros
auferidos pela UBG no período de vigência.
Portanto, o valor pago pelos títulos tomava em consideração a expectativa de lucros
futuros; o que justificava o pagamento de valor superior ao valor de face a título de ágio
ou prêmio.
O Conselheiro Waldir Veiga Rocha procedeu à análise perspicaz da operação
empreendida pela recorrente e prescindibilidade do documento para legitimar a dedução
da amortização do ágio pago ao que adotamos suas considerações lançadas no Acórdão
n.1301-00.547 como razões de decidir, vejamos:
[...]
Assim, o fato de o voto vencedor do acórdão recorrido não referir tal documento e
decidir pela indedutibilidade das amortizações em razão dos contornos da operação que se
assemelha àquela analisada no paradigma, opondo-se ao voto vencido que aplicou o mesmo
entendimento do paradigma e afirmou existente nos autos avaliação equivalente, revela
similitude suficiente para a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Com esta adição, o presente voto é no sentido de acompanhar a I. Relatora em
suas conclusões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, registre-se inicialmente que a operação aqui em debate seria referida:
i) no processo administrativo no 16561.720147/2014-16, no qual se discute a dedutibilidade das
participações das debêntures em referência, na parte de 2002, pela emitente, exigência mantida
parcialmente no Acórdão no 1402-002.513, atualmente sob recurso especial atribuído para
relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; e ii) no processo administrativo no
10825.901092/2015-91, no qual este Colegiado, conforme Acórdão no 9101-005.920, por
maioria de votos, negou conhecimento a recurso especial da PGFN que pretendia a reversão do
reconhecimento, de retenções que compuseram saldo negativo de IRPJ apurado em 2010 e
utilizado em compensações pela sucessora Comercial Agrícola Quatá, formado por rendimentos
de debêntures pagos, dentre outros, por Usina Barra Grande de Lençóis, à autuada e também à
Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti, cuja decisão estaria dependente das objeções à operação,
mas com referência, apenas, ao processo administrativo no 16561.720147/2014-16 (referido no
item i) e ao processo administrativo no 16561.720070/2014-76 (mas daí em face das retenções
sofridas por Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti em pagamentos feitos por Açucareira Zillo
Lorenzetti S/A, em operação reportada no Acórdão no 9101-004.764).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Quanto à legitimidade da operação aqui examinada, como origem de amortizações
de ágio na subscrição de debêntures, esta Conselheira acompanha os fundamentos da I. Relatora,
enfatizando a desnecessidade das despesas, mormente tendo em vista o cenário geral do grupo
econômico, no qual a mesma prática foi replicada em diferentes emitentes, por vezes com as
mesmas subscritoras, a evidenciar a pretensão dos administradores do grupo de deslocar as bases
tributáveis entre as pessoas jurídicas sem qualquer evidência da utilidade na emissão das
debêntures, em prática seguramente inusual.
Note-se que na operação analisada no Acórdão no 9101-004.764 sequer houve
circulação de recursos entre outras empresas do mesmo grupo econômico (Açucareira Zillo
Lorenezetti S/A e Companhia Agrícola Lorenzetti), razão pela qual a reversão de seus efeitos
tributários foi acompanhada de qualificação da penalidade, mantida no referido julgado.
Por fim, adicione-se a discordância com a repercussão atribuída no paradigma ao
laudo de auditoria independente, dado que este não traz qualquer referência à exclusão de efeitos
cruzados das operações, ou aos benefícios tributários transitoriamente auferidos pelas
participantes, limitando-se a determinar o fluxo de caixa favorável à Contribuinte como
evidência do fundamento econômico do ágio originalmente pago sem qualquer estudo que o
fundamentasse.
Como bem observado pela autoridade fiscal, pessoas jurídicas sob a mesma
administração acordaram a transferência de recursos entre elas, sendo que a autuada aportou na
beneficiária montante com ágio, que de seu lado permitiu-lhe amortização e redução das bases
tributáveis, sem qualquer tributação pela beneficiária. Veja-se a justificativa apresentada para a
operação, pela emitente das debêntures, reproduzida no Termo de Constatação Fiscal às e-fls.
47/48:
“fundamento do ágio na emissão de debêntures objeto da Ata da Reunião realizada em
19 de setembro de 1997”, vem, por seu representante legal, expor que referido ágio foi
fixado com base em expectativas de receitas atípicas, não decorrentes da operação
normal da companhia (especialmente reversão de passivos contingentes), no período
abrangido pela participação das debêntures, a saber:
“Estimativa de receitas extraordinárias no período de dez/97 a
nov/92............................................................................... R$ 46.000.000
Participação das debêntures – 50%.................................... R$ 23.000.000
Valor Presente (juros 1% ao mês) (23.000.000/1,6).......... R$ 14.375.000
Arredondado.......................................................................R$ 14.000.000
[...]
“Fundamento do ágio
O ágio da referida emissão foi fixado em montante suficiente para compatibilizar o
percentual da participação fixado à contribuição econômica das debêntures para o
resultado a saber:
(1) Relação debêntures/PL [valor debêntures/(patrimônio líquido + debêntures)}
(42.00000/122.000.000) 34%
(2) Percentual fixado da participação das debêntures 50%
(3) Excesso (1-2) 16%
(4) Estimativa de resultado das atividades no período de dez/02 a nov/07 120.000.000
(5) Valor do excesso de participação (3*4) 19.200.000
(6) Valor presente (juros de 1% ao mês) (19.200.000/1,6) 12.000.000
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Ressaltou a autoridade lançadora que, apesar destas justificativas, a deliberação
social em ambas assembleias foi, apenas, que as debêntures serão colocadas mediante
negociação privada, diretamente pela companhia, sem qualquer intermediação, com ágio não
inferior a 40% do correspondente ao valor de face.
Assim, como bem observado na acusação fiscal, as mesmas pessoas decidiram
por criar uma reserva de capital em uma sociedade, Usina Barra Grande de Lençóis S/A, sem
alterar sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e um encargo para a Companhia Agrícola Luiz
Zillo e Sobrinhos, reduzindo a sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a amortização do
referido encargo. Inexistiu, assim, qualquer estudo que indicasse a necessidade de captação de
recursos pela emitente das debêntures, mas apenas uma cogitação de como transferir resultados
desta para a subscritora, visto que as participações pagas pela emitente seriam dedutíveis na
apuração do lucro tributável contemplando aqueles resultados estimados, ao passo que a
tributação destas participações pagas à autuada estaria associada à amortização do ágio
estipulado sem maiores justificativas, e que constituiria reserva de capital não tributável na
emitente.
Destaque-se: o questionamento fiscal acerca da inexistência de avaliação
independente diz respeito não só ao valor do ágio, mas à necessidade da operação, à definição da
captação exigida para as atividades da emitente. Esta a razão de diferenciar o presente caso
daquele admitido no Acórdão no 101-95.028, cujo excerto está assim citado pela autoridade
lançadora:
"A recorrente, na essência, realizou um investimento tendo por base o Laudo elaborado
por empresa especializada, o qual indica a necessidade de que fossem captados R$ ...,
demonstrando, tecnicamente, os parâmetros utilizados para se chegar a tal conclusão, o
que afasta qualquer assertiva feita no sentido de que referida importância teria surgido
de forma aleatória."
Esta a razão, também, de o voto condutor do acórdão recorrido trazer, em
preliminar, as referências postas pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão
no 1402-002.295, acerca de debênture, como instituto do direito comercial, para assim concluir:
Do visto neste tópico, resta claro que, em sua essência, a debênture corresponde a um
contrato de mútuo, ou seja, trata-se de um empréstimo de médio ou longo prazo,
remunerado com juros mais favoráveis em relação ao mercado financeiro, tomado pela
companhia emissora junto a particulares.
Patente, assim, o completo desvrituramento do objetivo natural a que se destinam
as debêntures emitidas, haja vista o evidente propósito de sua realização estar vinculado única e
exclusivamente à economia no pagamento de tributos, in casu, do IRPJ e da CSLL, como dito no
voto condutor do acórdão recorrido.
Daí porque é impróprio cogitar, a partir da avaliação expressa no laudo de
auditoria independente, que teria sido justificável o aporte com ágio com base, apenas, no fluxo
de caixa descontado verificado entre as empresas, desconsiderando que seus resultados foram
afetados pelo deslocamento do caixa da autuada em favor da emitente das debêntures, e que o
resultado da emitente foi favorecido por este aporte, sem a correspondente tributação. Operações
desta natureza, em circuito fechado, somente podem gerar despesas dedutíveis se comprovada a
necessidade do mútuo mediante captação por debêntures e, em consequência, a admissibilidade
do ágio pago nesta subscrição.
Com estes acréscimos, esta Conselheira acompanha a I. Relatora em suas
conclusões, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Em que pese o muito bem escrito e fundamentado voto da ilustre conselheira
relatora, sigo entendimento distinto, de forma que aqui apresento a minha declaração de voto.
O cerne da discussão diz respeito à possibilidade de dedução das despesas de
amortização de ágio na aquisição de debêntures.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as debêntures são formas de
financiamento de uma entidade. Assim, uma entidade pode optar dentre outras formas de
arrecadar recursos por emitir novas ações, por tomar empréstimos junto a instituições
financeiras, emitir debêntures.
A emissão de debêntures constitui uma forma de financiamento pela qual a
entidade receberá o valor das debêntures emitidas, no entanto, se comprometerá a pagar no
futuro aquele montante a seu debenturista.
Tal função pode ser observa na própria descrição legal da debênture no artigo 52
da Lei n. 6.404/76:
Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus
titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da
escritura de emissão e, se houver, do certificado.
Nota-se que a debênture é um título de dívida para quem a emite, uma vez que os
debenturistas terão direito de crédito contra ela.
Resta saber como o debenturista será remunerado, uma vez que ele está
conferindo recursos para entidade para recebimento em um momento posterior. Aqui cabe
lembrar que o artigo 56 da Lei n. 6.404/76 estabelece que a debênture pode estabelecer juros
fixos ou variáveis, participação no lucro e prêmio de reembolso:
Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou
variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.
Logo, por mais que as debêntures mais comuns apenas estabeleçam a
remuneração dos debenturistas por meio do pagamento de juros, há possibilidade legal de
pagamento de participação nos lucros da companhia.
Como se observa, há um cenário de certa liberdade no âmbito do Direito Privado
para a emissão de debêntures.
Obviamente a liberdade não é absoluta, de forma que pode haver vícios tais como
simulação e fraude, mas nesses casos, a autoridade fiscal teria que trazer a comprovação de
ocorrência de tais situações.
Diante de tal cenário, não há qualquer proibição para que a remuneração da
debênture seja participação nos lucros.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Tampouco há vedação para que a debênture seja emitida por um valor superior ao
seu valor nominal.
Nesse sentido, já previa o artigo 182, §1o, b, da Lei n. 6.404/76 que o prêmio na
emissão de debênture seria registrado como reserva de capital:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e,
por dedução, a parcela ainda não realizada.

§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que
registrarem:
(...)
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
Assim, para os períodos em análise, havia previsão legal de registro do prêmio em
conta de reserva de capital, sem que houvesse trânsito de tal montante pelo resultado do
exercício.
Vale notar que atualmente tal dispositivo normativo se encontra revogado e o
prêmio na emissão de debêntures transita pelo resultado, no entanto, não será tributável por meio
de uma exclusão no LALUR desde que o contribuinte cumpra com os requisitos dispostos na Lei
n. 12.97/14.
Portanto, sob a perspectiva de quem emite a debênture cuja remuneração será
participação sobre o lucro com prêmio, não deveria haver embaraços, visto que a remuneração
na forma de participação nos lucros é permitida legalmente e o prêmio também é previsto em lei.
No que tange à dedutibilidade das participações no lucro asseguradas pela
debênture, cumpre citar inclusive a legislação fiscal, no caso, o artigo 462, I, do então vigente
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99):
CAPÍTULO IX
LUCRO DISTRIBUÍDO E LUCRO CAPITALIZADO
Seção I
Participações
Subseção I
Participações Dedutíveis
Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração
as participações nos lucros da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 58):
I - asseguradas a debêntures de sua emissão;
II - atribuídas a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis, sem
discriminações, a todos que se encontrem na mesma situação, por
dispositivo do estatuto ou contrato social, ou por deliberação da
assembléia de acionistas ou sócios quotistas;
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

III - atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Medida
Provisória no 1.769-55, de 1999 (art. 359).
Não me parece adequada a utilização do critério geral de dedutibilidade das
despesas, isto é, o então vigente artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, para autuação
do montante das participações no lucro dos debenturistas.
A análise sobre a necessidade ou não de um financiamento empresarial é matéria
extremamente complexa, de forma que há diversas teorias na administração financeira sobre
como tomar as decisões de financiamento. Em outras palavras, a análise da dedutibilidade de
uma despesa relacionada à uma decisão de como foi aplicado um recurso ainda é passível de
análise se aquele ativo irá gerar retorno ou não para a entidade, no sentido de estar ou não
relacionado com a manutenção da fonte produtora de rendimentos. Para uma “despesa”
relacionada ao financiamento, tal análise perde bastante o sentido, uma vez que há que se olhar
se os recursos originários daquela dívida foram usados para a manutenção da fonte produtora.
Eventualmente por uma série de razões de mercado, uma entidade ter um custo de
capital bastante elevado, o que impactará em despesas financeiras altas em virtude de taxas de
juros robustas.
Assim, a não ser que a autoridade fiscal consiga comprovar uma simulação ou
fraude, entendo que a participação no lucro deverá ser dedutível.
E na hipótese em que o legislador entender que tal possibilidade legal vem sendo
objeto de abusos, o próprio legislador deve alterar a lei proibindo ou impondo limites a tal
situação.
Nessa linha, a Lei n. 12.973/14 impôs limite ao determinar que somente haverá
exclusão no Lucro Real do prêmio na emissão de debêntures quando a titularidade da debênture
não for de sócio da pessoa jurídica com participação superior a 10% do capital:
Art. 31. O prêmio na emissão de debêntures não será computado na
determinação do lucro real, desde que: (Vigência)
I - a titularidade da debênture não seja de sócio ou titular da pessoa
jurídica emitente; e
(...)
II
§ 5o Para fins do disposto no inciso I do caput , serão considerados os
sócios com participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do
capital social da pessoa jurídica emitente.
Aqui estamos diante de uma norma específica antielisiva, que não existia
anteriormente e que demonstra que o legislador refletiu, deliberou e votou pela imposição de tal
limitação.
Feitas as considerações sob a perspectiva de quem emite a debênture, passamos à
análise de quem adquiriu a debênture, ou seja, o debenturista.
Diferentemente do que ocorre quando se adquire uma participação societária
(sujeita ao método de equivalência patrimonial) com ágio e há necessidade de desdobramento do
custo de aquisição conforme o artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77, não há dispositivo
semelhante para desdobramento do custo de aquisição da debênture.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.052 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000242/2008-98

Diante de tal inexistência de disposição específica sobre as debêntures, não há que
se falar em alguns pontos tão comuns no ágio na amortização do ágio de participação societária
como necessidade de demonstrativo.
Ainda assim nos autos do processo administrativo, a recorrente trouxe laudos
atestando os fundamentos econômicos dos sobrevalores.
Tendo em vista a inexistência de proibição legal aos atos praticados pela
contribuinte, que todas as etapas dos eventos estão devidamente formalizadas e que não houve
comprovação de simulação ou fraude, entendo que o recurso da contribuinte deva ser provido.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso da contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 614
DF CARF MF
Original